Tribunal: TJDFT
Processo: 0753898-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVERIGUAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens no endereço da devedora. O agravante sustenta que a providência requerida é necessária à satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se é possível a penhora de bens no domicílio da devedora; (ii) avaliar a necessidade da expedição de mandado de averiguação para verificar a existência de bens penhoráveis no endereço indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de móveis e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor, exceto os bens de elevado valor ou que excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida.
4. Nesse cenário, antes da penhora, é imprescindível a realização de averiguação por oficial de justiça, a fim de identificar quais bens podem ser penhorados, garantindo o cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana em relação ao executado.
5. A possibilidade de expedição de mandado de averiguação é reforçada pelo fato de o agravante ter esgotado os esforços para localizar bens penhoráveis e pelo valor modesto da dívida, o que justifica a adoção de medidas adequadas para assegurar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de bens no domicílio do devedor depende de prévia averiguação por oficial de justiça para identificação dos bens penhoráveis. 2. É admissível a expedição de mandado de averiguação, nos termos do artigo 836, § 1o, do CPC”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, II, e 836, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1649113, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 01.12.2022; TJDFT, Acórdão 1979928, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1976805, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1911168, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.08.2024.